Tribunal: TJMT
Processo: 1037455-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037455-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0004-72 (AGRAVANTE), PAULO SIDENEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 568.906.721-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº1037455-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADO:PAULO SIDENEI GON
Ç
ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Ednei Ferreira dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0004969-55.2017.8.11.0010, movida em face de
PAULO SIDENEI GONÇALVES DA SILVA
, que indeferiu o pedido da exequente para a realização de pesquisa de bens imóveis do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, que reconhece a viabilidade da utilização do sistema SREI para a localização de bens de devedores em processos executivos.

Alega que, desde 2017, tenta satisfazer o crédito exequendo sem sucesso, tendo promovido diversas diligências infrutíferas, como pesquisas nos sistemas
Renajud
,
Sisbajud
,
Infojud
, CNIB, INSS e SNIPER, sem êxito na localização de bens penhoráveis
.

Defende que o indeferimento do uso do SREI representa retrocesso e afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 789 e 797 do Código de Processo Civil, que impõem ao devedor a responsabilidade com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das obrigações.

Forte nesses argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para autorizar a imediata realização de pesquisa de bens no CPF do executado junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o argumento de que há risco concreto de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável ao credor com a demora na prestação jurisdicional, e no mérito, o provimento do recurso (Id.
324501358).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

pelo
relator em substituição legal

Des. Carlos Alberto Alves da Roch
a
, em 30 de outubro de 2025, conforme decisão de Id. 325611369.

A parte agravada não ofereceu

contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 342733362.

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id.324505881.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória

que
indeferiu o pedido da exequente para a realização de pesquisa de bens imóveis do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise
do mérito recursal
:

“
(...)
A exequente requer buscas por meio do sistema SREI.

No entanto, consigno que o sistema serve para efetuar penhora online sobre imóveis indicados pelas partes, podendo a parte, caso queira, efetuar a busca pelo referido sistema, mediante o pagamento dos emolumentos ao cartório.

Posto isso, indefiro o pedido.

Lado outro, intime-se a exequente para dar prosseguimento à execução, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Ednei Ferreira dos Santos

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que razão acompanha
a
agravante
.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8º, § 3º, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto
no art. 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Ao negar a pesquisa via SREI, o Magistrado de origem transfere indevidamente ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado pelo Poder Judiciário, ao invés de utilizar um mecanismo tecnológico regulamentado justamente para essa finalidade.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento de que o credor pode realizar a busca por conta própria, configura um retrocesso e desconsidera os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais. A exigência de deslocamento físico aos cartórios, além de burocrática e ineficaz, impõe uma restrição desnecessária à efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4º do CPC.

Dessa forma, a recusa injustificada na utilização do SREI compromete não apenas a celeridade processual, mas também o direito do exequente de ver seu crédito satisfeito por meio de mecanismos eficazes e modernos. O SREI é uma ferramenta já disponível ao Judiciário e sua utilização para a localização de bens deve ser deferida sempre que demonstrada sua necessidade no curso da execução.

Portanto, considerando que o objetivo do SREI é justamente facilitar a pesquisa de bens por meio eletrônico, assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, por fim, que o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo – inclusive o Magistrado – atuem de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (SREI), como meio hábil e legítimo de garantir a efetividade da execução.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados
deste Sodalício
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCALIZAÇÃO DE BENS
– SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI)
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe
” (N.U 1037073-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB,SREIE SNIPER. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB,SREIe SNIPER, em processo de execução que tramita desde 2006, sem êxito na localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a comprovação do esgotamento prévio de diligências para autorizar a consulta ao sistema SNIPER; (
ii
) se a CNIB pode ser utilizada em execuções privadas sem decisão judicial de indisponibilidade de bens; e (
iii
) se a consulta aoSREIexige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte.

III. Razões de decidir

3. O uso do sistema SNIPER não exige o esgotamento prévio de diligências administrativas, sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da CNIB em execuções privadas, desde que frustradas as tentativas de localização de bens por meios tradicionais, o que se verifica no caso concreto.

5. OSREIcomplementa os demais sistemas, permitindo a localização de bens imóveis em todo o território nacional, não havendo óbice para seu uso mediante autorização judicial.

6. A longa duração do processo de execução e a ausência de resultados positivos nas diligências anteriores justificam o uso combinado das ferramentas, em observância à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, CNIB eSREI.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB eSREIpara localização de bens em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas.”

“2. A efetividade da execução justifica o uso dessas ferramentas quando demonstrada a ausência de êxito em tentativas anteriores de localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2023; TJMT, AI 1019684-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.”

(N.U 1033799-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA CNIB ESREI– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas CNIB eSREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso provido
.”
(
N.U 1001925-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens
do executado
via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026